Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-13.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000412-13.2022.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM:1002231-22.2022.8.11.0004)
IMPETRANTE: ROCHA TRANSPORTES EIRELI
Impetrado: DR. FERNANDO DA FONSECA MELO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
LIMINAR CONCEDIDA
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial de Barra do Garças/MT, diante da alegada demora em deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido, aduzindo que o caminhão se encontra apreendido por mais de 53 dias, sem que a empresa possa trabalhar, bem como, gerando ainda prejuízos de elevada monta, estando o feito há muito tempo no aguardo de decisão, restando omisso o magistrado em decidir, apontando ser este o ato ilegal passível de mandado de segurança.
A impetrante alega que é legítima proprietário do caminhão apreendido: veículo tipo Caminhão Trator Scania R440 A6x4, cor vermelha, ano/modelo 2013, placa EVO5G43; SEMIRREBOQUE RANDON SR FG CG 3E, ANO 2020, cor preta DE PLACA RBR7I57. O referido veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, sendo encaminhado ao AUTO SOCORRO TREVO DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Sustenta que em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado de no 1002231-22.2022.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial de Barra do Garças (MT).
É o relatório mínimo.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial de Barra do Garças/MT, diante da ausência de decisão nos autos de origem, para deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido.
O impetrante é proprietário do caminhão apreendido: veículo tipo Caminhão Trator Scania R440 A6x4, cor vermelha, ano/modelo 2013, placa EVO5G43; SEMIRREBOQUE RANDON SR FG CG 3E, ANO 2020, cor preta DE PLACA RBR7I57.
Consta dos autos que os veículos foram parados na fiscalização quando estavam trafegando na BR 070, município de Barra do Garças-MT e foi constatado que estava sendo transportada irregular, gerando a confecção do TC 1002231-22.2022.8.11.0004.
A despeito de existir o pedido de restituição do caminhão e seu semirreboque, bem como, existir parecer do representante do Ministério Público favorável em tal ato, observa-se que, os veículos foram apreendidos há mais de 53 dias, sendo que o parecer do Ministério Público foi acostado no feito de origem em data de 29/04/2022 (ID 83553543), estando concluso para análise desde então, COM MAIS DE 16 (DEZESSEIS) DIAS, porém, com a total inércia do magistrado em analisar o pleito, sem ao menos agendar a realização da audiência de transação penal, para os demais envolvidos.
Ressalto que a conduta do magistrado daquela urbe tem se tornado reiterada, sendo que, anteriormente o mesmo negava a restituição enquanto se aguardava retorno de inúmeros ofícios espalhados pelo Brasil afora, sendo alvo de vários mandados de segurança perante a Turma Recursal, espalhados entre vários relatores, porém, agora, mudou sua ação, para ao invés de decidir, tornar-se inerte, para talvez afastar os mandados de segurança, sendo que, a reflexão deve ser feita, em relação da correção ou não de tal medida, à luz do que se tem nos autos, à luz das provas e ainda da questão a envolver o mero transportador contratado, com o aval do Ministério Público que é o dono de qualquer ação penal, já ter eximido de qualquer culpa o interessado no pleito de restituição, sem o menor interesse, pelo menos neste momento da manutenção das apreensões, constituindo-se em plena ilegalidade a conduta omissiva, que é tão danosa quanto a conduta comissiva em muitos dos casos.
O ato omissivo do magistrado vem gerando inúmeros prejuízos financeiros às partes, em situações semelhantes, pois a cada dia que se demora na análise do pleito, cobram-se diárias, bem como se impede a empresa de trabalhar e gerar renda, sendo a conduta reiterada, constatada em vários mandados de segurança aviados contra o impetrado, justamente pela sua conduta omissiva, ante a ausência de atitude no prazo e forma legal.
Em caso análogo a este, de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, mandado de segurança de no 1000626-38.2021.8.11.9005, o ilustre magistrado concedeu a liminar, sem falar na existência de outros casos semelhantes, em rápida olhada no sistema do PJE, sendo desnecessária a transcrição, por ser aferível mediante consulta pública.
No caso dos autos os veículos já estão apreendidos há mais de 53 dias, estando o feito concluso para análise e até agora pende de decisão seja contra ou a favor do pedido.
Inexiste recurso nominado a enfrentar omissão de se decidir, porém, em se tratando de ato judicial o cabimento do mandamus restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão ou a ausência desta (omissão).
Oportuno frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral no 1.036, todavia, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.
Cumpre destacar que o veículo apreendido não é de propriedade das empresas vendedora ou compradora, e sim de uma transportadora, portanto, imperioso reconhecer que o referido não está sendo utilizado diretamente para a prática do crime.
Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais, o que não é o caso em comento, repisando que, em verificação da manifestação do Ministério Público o mesmo isentou os autores de qualquer responsabilidade, sendo que o Poder Judiciário não poderá atuar de ofício em relação a eventual pretensão de perdimento dos bens móveis, não podendo sofrer pena acessória sem que a conduta delimitada não se convole em crime, o que, pelo visto não irá ocorrer, pela mera leitura da peça do Ministério Público encartada no ID 83553543.
In casu, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, sendo assim, evidenciado o periculum in mora, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e determino que os veículos tipo veículo tipo Caminhão Trator Scania R440 A6x4, cor vermelha, ano/modelo 2013, placa EVO5G43, RENAVAM 00536563071 e SEMIRREBOQUE RANDON SR FG CG 3E, ANO 2020, cor preta DE PLACA RBR7I57, RENAVAM 01246874374, SEJAM RESTITUÍDOS À SUA PROPRIETÁRIA, IMPETRANTE, QUE DEVERÁ FICAR COMO FIEL DEPOSITÁRIA DOS MESMOS, assinando-se os competentes termos de compromisso, podendo a presente decisão ser cumprida até mesmo em sede de plantão judiciário ante o final de semana que se avizinha.
Caso existam cargas nos veículos, estando estas apreendidas, a presente liberação não as inclui, ficando a cargo do impetrante os custos para o descarregamento da mesma em local indicado para se guardar a carga, eventualmente apreendida.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo de 10 (dez) dias, dê-se vistas ao Ministério Público.
Dê-se ciência ao Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal desta decisão.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator